Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO MILITAR. LEI No 10.486/2002. MAJORAÇÃO. BENEFICIÁRIA. EX-ESPOSA. PENSIONISTA JUDICIAL. VALOR ESTABELECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO PODER DE COMPRA.
1. O Distrito Federal e o Iprev-DF são partes ilegítimas em ação em que se busca apenas alterar o rateio de pensão militar entre os beneficiários do instituidor, sem alterar o valor pago pelo Ente público.
2. Tratando-se de pensão judicial, não podem o Distrito Federal e o Iprev-DF alterar os critérios da sentença que a fixou. O indeferimento do pedido administrativo de alteração da sentença não os tornam partes legítimas para figurar no polo passivo de ação em que se busca essa correção.
3. “Havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial.” (Lei no 10.486/2002, art. 39, § 3o).
4. Apesar de a Lei no 10.486/2002 dispor que o pensionista judicial deve receber o valor fixado na decisão judicial, não há razão para a imutabilidade do valor nominal quando se interpreta a norma de forma sistemática e teleológica.
5. A pensão judicial militar, que tem natureza de pensão alimentícia, norteia-se, também, pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
6. Admite-se a correção do valor nominal fixado há mais de 16 anos para assegurar o poder de compra da beneficiária, sob pena de se inviabilizar sua sobrevivência.
7. Na data da fixação da pensão (2008) o salário mínimo era de R$ 415,00; hoje, são R$ 1.412,00. O valor fixado equivalia a quase dois salário mínimos (192%): hoje, equivale a 56% de um. Está evidente o rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes dos critérios de necessidade, capacidade e proporcionalidade, que tendem a se agravar a cada dia.
8. A conversão do valor nominal da pensão judicial em percentual equivalente sobre o valor líquido do instituidor é critério de correção e não de majoração, não havendo ofensa à decisão que fixou a pensão judicial. Além disso, afasta o ajuizamento de novas ações com o mesmo fim e preserva a equidade entre todos os beneficiários da pensão militar, evitando que apenas a autora receba o mesmo valor há 16 anos e que continue a recebê-lo até que desapareça o seu poder de compra, que hoje é simbólico.
9. A pensão militar é rateada entre todos os beneficiários, não havendo dever de repetição decorrente do ajuste implementado pelo acórdão, razão para se atribuir a ele efeitos ex nunc.
10. Ilegitimidade do Distrito Federal e do Iprev-DF acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.